Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO. REVERTIMENTO DO ALUGUEL. SUBSISTÊNCIA. SÚMULA 486 DO STJ. IMPENHORABILIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. E mais, possuindo o casal ou entidade família vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do artigo 1.712 do Código Civil, editou a súmula no 486 fixando que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.
4. No caso em análise, pode-se concluir que o aluguel recebido pelo imóvel beneficia a entidade familiar, de forma que plenamente aplicável ao caso a Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.